Tribunal: TJMT
Processo: 0040707-55.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040707-55.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), GRANEL PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.603.328/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE À LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20109105 e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a adequação da penalidade à legislação superveniente implicaria modificação do fundamento legal do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a adequação da penalidade constante da CDA, em razão de lei superveniente mais benéfica ao contribuinte, configura modificação do fundamento legal do crédito tributário, apta a ensejar a nulidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual n. 10.978/2019 apenas reduz o percentual da multa, sem modificar a descrição da conduta infracional nem o fato gerador do tributo.

4.

A adequação da penalidade à norma superveniente mais benéfica constitui aplicação obrigatória do art. 106, II, “c”, do CTN, não implicando novo lançamento nem alteração da causa jurídica do crédito.

5.

A distinção entre modificação do fundamento legal e mera atualização da penalidade afasta a incidência do Tema 1.350 do STJ, que veda a alteração do fundamento jurídico da CDA.

6.

A CDA mantém a indicação da origem, natureza e fundamento do crédito tributário, consignando de forma transparente a penalidade original e a atualizada, preservando o contraditório e a ampla defesa.

7.

A jurisprudência admite o prosseguimento da execução fiscal com simples adequação ou decote da multa quando decorrente de legislação posterior mais benéfica, sem nulidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A adequação da penalidade tributária à legislação superveniente mais benéfica não configura modificação do fundamento legal do crédito tributário. 2. A retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, impõe a readequação da multa sem nulidade da CDA ou necessidade de novo lançamento. 3. A vedação de alteração do fundamento legal da CDA (Tema 1.350/STJ) não se aplica à mera atualização da penalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 106, II, “c”; CPC, arts. 485, IV, e 803, I; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Lei Estadual no 7.098/1998; Lei Estadual no 10.978/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.350 (REsp 2.194.708/SC, REsp 2.194.706/SC e REsp 2.194.734/SC); STJ, AgInt no REsp 1.683.262/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.666.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor da pessoa jurídica Granel Petroleo Ltda., declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20109105 e, por conseguinte, julgou extinto o feito executivo, sem resolução de mérito, ao fundamento de que a alteração do fundamento legal do crédito tributário, decorrente da adequação da penalidade à legislação superveniente, não se qualifica como mero erro formal, mas implica modificação de elemento essencial do título.

Nas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a superveniência da Lei Estadual n. 10.978/2019 implicou a revogação e a realocação das penalidades anteriormente previstas na Lei Estadual n. 7.098/98, sem acarretar prejuízo ao contribuinte, porquanto mantidas em patamares mais benéficos, não havendo, por conseguinte, qualquer modificação do fundamento do crédito tributário.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20109105 e, por conseguinte, julgou extinto o feito executivo, sem resolução de mérito, ao fundamento de que a alteração do fundamento legal do crédito tributário, decorrente da adequação da penalidade à legislação superveniente, não se qualifica como mero erro formal, mas implica modificação de elemento essencial do título.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face da pessoa jurídica Granel Petróleo Ltda. e de seus corresponsáveis, com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, inscrito em dívida ativa por meio da Certidão de Dívida Ativa n. 20109105, oriunda de auto de infração lavrado pela autoridade fiscal competente, em razão do descumprimento de obrigações tributárias vinculadas ao regime de substituição tributária.

No curso do trâmite processual, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu que a Certidão de Dívida Ativa encontrava-se originalmente fundamentada em dispositivo legal posteriormente revogado, tendo a exequente procedido à adequação da penalidade com base em nova previsão normativa. Nesse contexto, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“[...] A exequente juntou aos autos CDA detalhada e atualizada, requerendo o regular prosseguimento do feito.

Em detida análise, verifico tratar-se de CDA que inicialmente se encontrava fundamentada no artigo 45, inciso I, alínea "i", da Lei no 7.098/1998, todavia o referido dispositivo foi revogado conforme o novo regramento apresentado pelo artigo 47-E, inciso I, alínea "m", inserida pela Lei 10.978/2019.

Nota-se no presente caso que a exequente aplicou o novo regramento conforme consta da própria CDA em "penalidade atual", cujo espelho se encontra nos autos.

No que concerne à possibilidade de aditamento da Certidão de Dívida Ativa, impõe-se reconhecer a sua inadmissibilidade quando a alteração pretendida não se limita à correção de erro material ou de mera inexatidão formal, mas alcança o próprio fundamento legal do crédito tributário.

Consoante já delineado, a Certidão de Dívida Ativa deve conter, desde a sua constituição, todos os elementos essenciais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, dentre os quais se insere, de forma expressa, a indicação precisa da origem, da natureza e do fundamento legal do crédito exequendo. A ausência ou posterior modificação desses elementos compromete a higidez do título executivo, porquanto interfere diretamente na delimitação da obrigação exigida e no exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

Ainda que se constate a adoção, pela exequente, da norma mais benéfica ao contribuinte, é relevante observar que o Superior Tribunal de Justiça recentemente afetou os Recursos Especiais no 2.194.708/SC, no 2.194.706/SC e no 2.194.734/SC, originando o Tema no 1.350, destinado a definir a possibilidade de a Fazenda Pública substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa, até a prolação da sentença nos embargos, para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.

No julgamento do recurso representativo da controvérsia, firmou-se a tese segundo a qual:

"Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário."

Dessa forma, evidenciada a tentativa de alteração do fundamento legal do crédito por meio de aditamento da Certidão de Dívida Ativa, impõe-se o reconhecimento da nulidade do título, por afronta aos requisitos legais que regem a sua constituição, sendo inviável a sua convalidação no curso da execução fiscal.

O entendimento assente no STJ é o de que é possível às instâncias ordinárias reconhecerem a nulidade da CDA de ofício, por se tratar de questão de ordem pública relativa aos pressupostos da ação. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL NA CDA. NULIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE. Cuida-se de irresignação contra o acórdão que declarou a nulidade de CDA haja vista a errônea indicação da fundamentação legal. O entendimento assente no STJ é o de que é possível às instâncias ordinárias reconhecerem a nulidade da CDA de ofício, por se tratar de questão de ordem pública relativa aos pressupostos da ação. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". A discussão em torno do suposto equívoco na indicação do fundamento legal da multa aplicada na CDA não pode ser travada em Recurso Especial, já que o acórdão recorrido foi expresso em afirmar que a CDA indicou erroneamente o fundamento legal da multa. O afastamento das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da incorreção do fundamento legal na CDA, como defendido nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1666244 SP 2017/0056079-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2017)

Portanto, demonstrada está a ilegalidade do crédito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Diante do exposto, DECLARO NULA A CDA No 20109105 em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil e por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.

Isento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei no 6.830/80.

Sem condenação em verba honorária, considerando que a nulidade que gerou a extinção da ação foi reconhecida de ofício.

Determino as providências necessárias para que seja procedida baixa de eventuais restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito via Sistema SERASAJUD.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.”. (id. 355699895).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação acerca da validade da Certidão de Dívida Ativa n. 20109105, notadamente se a adequação da penalidade nela consignada, em razão da superveniência de legislação mais benéfica, configura alteração do fundamento legal do crédito tributário ou mera atualização da consequência sancionatória, sem aptidão para macular o título executivo.

No caso concreto, verifica-se que, à época do lançamento, a penalidade aplicada encontrava-se prevista no artigo 45, inciso I, alínea “i”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, estabelecendo multa correspondente a 80% do valor do imposto não retido. Posteriormente, com a entrada em vigor da Lei Estadual n. 10.978/2019, houve a revogação do referido dispositivo e a realocação da disciplina normativa para o artigo 47-E, inciso I, alínea “m”, do mesmo diploma legal, com redução da multa para 60% do valor do imposto devido e não retido, situação que ensejou a adequação da CDA à nova legislação.

Importa destacar que tal providência não implicou modificação do fundamento jurídico do crédito tributário, uma vez que tanto o dispositivo originário quanto o superveniente descrevem, em essência, a mesma conduta infracional, consistente na ausência de recolhimento do ICMS no contexto da substituição tributária.

A alteração legislativa limitou-se à redução do percentual da penalidade, circunstância que, por si só, não tem o condão de alterar a causa jurídica da obrigação tributária, tampouco o fato gerador ou a norma de incidência.

Nesse contexto, a aplicação retroativa da lei mais benéfica ao contribuinte encontra amparo no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, constituindo medida que não apenas se mostra juridicamente admissível, como também obrigatória, não implicando a constituição de novo crédito, ou a modificação do lançamento originário, mas tão somente a adequação da penalidade aos parâmetros normativos mais favoráveis.

Ademais, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa consignou, de forma expressa e transparente, tanto a penalidade originalmente aplicada quanto aquela decorrente da legislação superveniente, preservando o histórico da capitulação legal e permitindo ao executado a plena compreensão da obrigação exigida. Veja-se:

Essa circunstância evidencia a inexistência de qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, afastando a alegação de vício apto a comprometer a validade do título executivo.

Não se desconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.350, segundo o qual é vedada a substituição ou emenda da CDA para modificação do fundamento legal do crédito tributário. Todavia, a hipótese dos autos não se amolda àquela diretriz, porquanto não houve alteração do fundamento legal do crédito, mas apenas a adequação da penalidade à legislação superveniente mais benéfica, o que não se confunde com modificação da causa jurídica da exação.

Com efeito, a distinção entre modificação do fundamento legal e mera atualização da penalidade mostra-se essencial à adequada solução da controvérsia, pois somente a primeira hipótese atrai a incidência da vedação estabelecida no referido tema repetitivo, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência admite o prosseguimento da execução fiscal quando verificada a necessidade de adequação da multa em razão de alteração legislativa mais favorável ao contribuinte, hipótese em que se impõe, quando for o caso, apenas o recálculo do valor exigido, sem que isso implique nulidade da Certidão de Dívida Ativa ou necessidade de novo lançamento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. REDUÇÃO. LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. CDA. DECOTE DOS VALORES EXCEDENTES.

1. Não procede a suscitada contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, as questões essenciais à solução da controvérsia, concluindo de forma contrária à defendida pela recorrente, o que não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida tenha sido declarada inconstitucional, bastando, para tanto, a exclusão do valor indevido
.
O mesmo raciocínio se aplica à hipótese em que o dispositivo que disciplina a penalidade tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte
, sendo devido o decote dos valores que excederem a conta pela nova fórmula legal
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp n. 1.683.262/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, determinando o prosseguimento da execução fiscal referente à Certidão de Dívida Ativa n. 201513101, por infrações à legislação tributária estadual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de menção ao número do processo administrativo na CDA invalida o título executivo; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão executória; e (iii) analisar a validade da CDA frente às alterações legislativas supervenientes.

III. Razões de decidir

3. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo para o ajuizamento da execução fiscal, desde que o título preencha os requisitos legais, como ocorre no caso em tela.

4. Não há prescrição da pretensão executória, pois entre a constituição definitiva do crédito (22/11/2012) e o despacho que determinou a citação (10/02/2016) transcorreram apenas 3 anos e 2 meses, não ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

5.
As alterações legislativas promovidas pela Lei 10.978/2019 na Lei 7.098/98 são mais benéficas ao contribuinte quanto às penalidades aplicadas, devendo retroagir em seu favor, nos termos do art. 106, II, 'c', do CTN, sem que isso implique nulidade da CDA ou novo lançamento tributário
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A CDA que preenche os requisitos legais goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo para o ajuizamento da execução fiscal. 2.
A alteração legislativa que reduz penalidade tributária deve ser aplicada retroativamente em benefício do contribuinte, sem que isso implique nulidade da CDA ou necessidade de novo lançamento tributário
."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 106, II, 'c', 142 e 174; Lei 6.830/80, arts. 2o, § 5o, e 3o; Lei 7.098/98, arts. 45, I, 'k', e IV, 'e', 47-E, I, 'n', e IV, 'g'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.683.262/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24/08/2020; TJMT, N.U 1012045-32.2020.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/04/2022.

(N.U 0015330-87.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENALIDADES TRIBUTÁRIAS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI ESTADUAL N. 10.978/2019. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI N. 7.098/1998. APLICAÇÃO DO ARTIGO 106, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXCLUSÃO DAS MULTAS. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu a inexigibilidade das multas tributárias aplicadas à empresa Contato Calçados e Confecções Ltda, fundamentada na superveniência da Lei Estadual n. 10.978/2019.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a Lei Estadual n. 10.978/2019, ao revogar dispositivos específicos da Lei n. 7.098/1998 e estabelecer penalidades substancialmente menores, autoriza a aplicação retroativa da norma mais benéfica aos fatos pretéritos, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional, com a consequente exclusão ou readequação das multas anteriormente impostas.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 10.978/2019 revogou dispositivos específicos da Lei n. 7.098/1998 e promoveu alteração relevante no regime sancionatório aplicável às infrações tributárias, estabelecendo penalidades substancialmente menores, fixadas em 3 (três) UPFs, o que evidencia a opção legislativa por tratamento menos gravoso ao contribuinte

4.
A redução do rigor das penalidades pela lei posterior atrai a incidência direta do artigo 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional, que consagra o princípio da retroatividade benigna em matéria de penalidades tributárias, aplicável aos atos não definitivamente julgados
.

5. A imposição de penalidade calculada em percentual sobre o tributo, à margem da vinculação legal às UPFs, evidencia possível desconformidade com o regime jurídico aplicável, sugerindo violação aos princípios da legalidade estrita, da tipicidade tributária e da segurança jurídica, previstos no artigo 97, inciso V, do Código Tributário Nacional.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem admitido a retroatividade da Lei Estadual n. 10.978/2019, precisamente por se tratar de norma posterior mais benéfica no tocante às penalidades tributárias
, conforme precedentes firmados na Apelação Cível n. 1011267-11.2021.8.11.0041 e no Agravo de Instrumento n. 1036682-17.2024.8.11.0000.

7. A permanência das multas tal como constituídas no lançamento contraria o ordenamento jurídico em vigor, impondo-se a exclusão das penalidades questionadas ou a sua readequação aos critérios e limites legalmente estabelecidos, conforme a legislação superveniente aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “
A superveniência da Lei Estadual n. 10.978/2019, que revogou dispositivos da Lei n. 7.098/1998 e estabeleceu penalidades tributárias substancialmente menores, impõe a aplicação retroativa da norma mais benéfica aos atos não definitivamente julgados, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional
, determinando a exclusão ou readequação das multas anteriormente impostas aos novos parâmetros legais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o e 150; CTN, arts. 97, V, 106, II, c, e 113, parágrafo 2o; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 45; Lei Estadual n. 10.978/2019; CPC/2015, art. 90, parágrafo 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n. 1011267-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 13.11.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1036682-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.02.2025; STJ, REsp 1371305/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 11.10.2016. (N.U 1019518-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 26/02/2026). [destaquei]

Diante desse cenário, não se vislumbra vício apto a macular a higidez da Certidão de Dívida Ativa que aparelha a presente execução fiscal. Assim, impõe-se a reforma do
decisum
recorrido, a fim de afastar a nulidade declarada e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, afastando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20109105 e, por conseguinte, a extinção do feito executivo, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026